Tribunal: TJES
Processo: 5001611-22.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001611-22.2022.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLLON MARCAL MIGUEL
APELADO: DILERMANDO BOMFIM MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL – POSTERIOR JUNTADA DO COMPROVANTE APÓS A SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
ssevera o art. 290 do CPC/2015 que a distribuição do processo será cancelada se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias.

2.
Apesar da juntada do comprovante do recolhimento intempestivo das custas processuais em 25/08/2022 (Id 5269742), tal não pode ser considerado, eis que na esteira da orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais estiver comprovado nos autos, o que neste caso não ocorreu.

3.
Portanto, independente do motivo alegado para justificar a falta de recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal (15 dias – artigo 290, CPC), e mesmo tendo havido o recolhimento intempestivo, já que não comprovado nos autos antes da determinação de cancelamento da distribuição, deve ser mantida a r. sentença recorrida.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
neg
ar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARLLON MARÇAL MIGUEL

em face da r. sentença (Id 5269741) que determinou o cancelamento da distribuição da ação, na forma do artigo 290 do CPC, diante da inércia do autor em realizar o pagamento das custas processuais.

Em suas razões (Id 5269747), defende o apelante que deve ser modificada a sentença uma vez que o simples atraso no pagamento das custas processuais por insuficiência de recursos naquele momento, não gerou prejuízo à parte ou ao juízo, considerando que o referido pagamento fora efetivado antes do vencimento do DUA emitido pelo Poder Judiciário do Estado.

Argumenta que os Tribunais Pátrios tem entendimento pela possibilidade de prosseguimento de processos mesmo com o pagamento das custas processuais em atraso ou quando o parcelamento das custas estejam em atraso.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 3 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o apelante
MARLLON MARÇAL MIGUEL

pretende a reforma da
sentença

proferida
q
ue
determinou o cancelamento da distribuição da ação, na forma do artigo 290 do CPC
,
alega
ndo
que
o simples atraso no
pagamento das custas processuais por insuficiência de recursos naquele momento, não gerou prejuízo à parte ou ao juízo, considerando que o referido pagamento fora efetivado antes do vencimento do DUA emitido pelo Poder Judiciário do Estado.

Pois bem, a
nalisando
detidamente
os autos,
verifico
que a
ação foi protocolada
na origem
em
07/06/2022, tendo sido realizada a intimação eletrônica para que a parte autora promovesse o recolhimento das custas
processuais, no prazo de quinze dias, no dia 08/06/2022
(Id 5269739
).

Após, consta Certidão no Id 5269740 atestando que a parte autora, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal em que houvesse o recolhimento das custas processuais.

Assim, foi proferida sentença
determin
ando
o cancelamento da distribuição da ação, na forma do artigo 290 do C
ódigo de Processo Civil
(Id 5269741).

Pois bem,
a
ssevera o art. 290 do CPC/2015 que a distribuição do processo será
cancelada

se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado
, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias,
in verbis
:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA. ART. 290 DO CPC. ART.
485, INCISO IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O julgador monocrático, em despacho publicado no dia 16.08.2016, determinou a intimação do requerente para que este providenciasse o pagamento das custas processuais prévias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2) Na sequência, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido, à unanimidade dos votos, pela E. Terceira Câmara Cível, transitando em julgado em 04.04.2018. Nesse ínterim, o autor foi intimado pelo juízo a quo para que requeresse o que lhe fosse de direito, tendo em vista a juntada nos autos da cópia do acórdão transitado em julgado. 3)
Transcorrido mais de 15 (quinze) dias úteis da nova intimação do autor, sem o recolhimento das custas prévias por este, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.
4) Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (TJES; AC 0019122-02.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

Apesar da juntada do comprovante do recolhimento
intempestivo
das custas processuais
em 25/08/2022
(Id 5269742),
tal não pode ser considerado, eis que na esteira da orientação deste E. Tribunal de Justiça,
apenas não se determina o cancelamento
da distribuição se o pagamento das custas iniciais estiver
comprovado
nos autos, o que
neste caso não ocorreu.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Decisão agravada proferida 11/09/2013, portanto, ainda da vigência do CPC/1973, razão porque, em obediência à teoria do isolamento dos atos processuais e ao Enunciado Administrativo nº 01/STJ, trata-se de hipótese a ser solucionada à luz do disposto no Código de Processo Civil de 1973. 2. - No julgamento do RESP 1.361.811/RS, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06/05/2015, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo firmou as seguintes teses: 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2.
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos. 3. - Assim, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor. 4. - Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o autor tenha providenciado o recolhimento das custas processuais, o julgador deve, independentemente de intimação, determinar o cancelamento da distribuição, conforme disposto no art. 257, do CPC/1973
. 5. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0033113-45.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/10/2019; DJES 18/12/2019)

Portanto, independente do motivo alegado para justificar a falta de recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal (15 dias – artigo 290, CPC), e mesmo tendo havido o recolhimento intempestivo, já que não comprovado nos autos antes da determinação de cancelamento da distribuição, deve ser mantida a r. sentença recorrida.

Por fim, importa salientar que o cancelamento da distribuição não impede a repropositura da mesma ação, após, o
devido
recolhimento das custas e despesas de ingresso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 18/07/2023